Tribunal: STJ
Processo: 0300642-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026273 - SC (2025/0300642-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSANIAS JOAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS -
SC038354
RICARDO AVILA ABRAHAM - SC043117
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
ISABELA FERNANDES DA SILVA - SC063042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
REGIMENTAL
HABEAS
CORPUS
INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39
DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258,
, DO REGIMENTO
CAPUT
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 258,
, do Regimento Interno do Superior
caput
Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798,
e § 3o, do Código
caput
de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 dias corridos.
2. No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada no dia
(quarta-feira), e o presente recurso foi interposto em
20/8/2025
26/8/2025
(terça-feira), quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua
interposição.
3. Agravo regimental do qual não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 55ff60f4-6653-4bb3-9200-65341570fd5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026273 - SC (2025/0300642-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSANIAS JOAO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS -
SC038354
RICARDO AVILA ABRAHAM - SC043117
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
ISABELA FERNANDES DA SILVA - SC063042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
REGIMENTAL
HABEAS
CORPUS
INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39
DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258,
, DO REGIMENTO
CAPUT
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 258,
, do Regimento Interno do Superior
caput
Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798,
e § 3o, do Código
caput
de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do
prazo de 5 dias corridos.
2. No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada no dia
(quarta-feira), e o presente recurso foi interposto em
20/8/2025
26/8/2025
(terça-feira), quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua
interposição.
3. Agravo regimental do qual não se conhece.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSANIAS JOAO DE SOUZA
contra decisão monocrática na qual deneguei a ordem de
(e-STJ fls. 178
habeas corpus
/182).
Daí o presente agravo regimental (e-STJ fls. 187/215), no qual a defesa
repisa os argumentos anteriormente apresentados na impetração, insistindo nas
mesmas teses.
Documento eletrônico VDA50746065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: cf0ae55d-d147-4bed-932d-d14ce4b02e90

Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente agravo regimental não cumpre o pressuposto objetivo de
admissibilidade do recurso consistente na tempestividade da irresignação.
Com efeito, nos termos dos arts. 258,
, do Regimento Interno do
caput
Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798,
e § 3o, do Código de
caput
Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos.
Ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...]
em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas
regras do Código de Processo Civil – CPC, referentes à contagem dos prazos em dias
úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a
contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de
" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro
forma suplementar ao processo penal
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/2/2017
22/2/2017
No caso dos autos, a decisão agravada foi considerada publicada no dia
, quarta-feira (e-STJ fl. 183), e o presente recurso foi interposto em
20/8/2025
26/8/2025
, terça-feira (certidão de e-STJ fl. 216), quando já havia escoado o prazo legal de 5
dias para a sua interposição.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50746065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/09/2025 20:55:21
Código de Controle do Documento: cf0ae55d-d147-4bed-932d-d14ce4b02e90

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.273 / SC
Número Registro: 2025/0300642-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017014420148240007 17014420148240007 50705242520228240000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS
ADVOGADOS : JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
RICARDO AVILA ABRAHAM - SC043117
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
ISABELA FERNANDES DA SILVA - SC063042
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOSANIAS JOAO DE SOUZA
CORRÉU
: ROSIMAR DOS SANTOS SCHMIDT DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSANIAS JOAO DE SOUZA
ADVOGADOS : JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
RICARDO AVILA ABRAHAM - SC043117
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
Documento eletrônico VDA51032799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 99714abe-7a2a-4e9b-a08c-78ed4e50f6be

ISABELA FERNANDES DA SILVA - SC063042
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: 99714abe-7a2a-4e9b-a08c-78ed4e50f6be